Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724733-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA PACIENTE: LEANDRO ROCHA DA CRUZ RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Flavio Elton Gomes de Lima, OAB-DF 27.855, em favor de LEANDRO ROCHA DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, que manteve sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em autos de ação penal onde consta como pronunciado por suposta infração artigos 121, § 2o, incisos V c/c artigo 14, caput, inciso II c/c artigo 129, caput, e artigo 148, caput, todos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso há mais de 90 dias e que a ação penal aguarda apenas designação de data para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri. Sustenta que muito embora o acusado ostente outras passagens e condenações, ele já se encontrava no regime aberto antes da prisão cautelar, onde vinha cumprindo todas as condições impostas pelo juízo da execução penal. Afirma ainda que ele possui residência fixa e que a prisão preventiva não mais se justifica no caso. Requer, então, a revogação da segregação cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição pela cautelar alternativa de monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Com efeito, a prisão preventiva do paciente se funda na garantia da ordem pública, que sopesou a um só tempo a gravidade concreta da infração (crime hediondo), incrementada pelo seu modus operandi, e os antecedentes penais do acusado, ambos indicadores reais de risco latente de reiteração delitiva, sob a perspectiva da periculosidade do réu. O mero decurso do prazo de 90 dias, previsto no novel parágrafo único do art. 316, do CPP, não implica em revogação automática da prisão preventiva, se ainda presentes os motivos que a ensejaram. No caso, a prognose de reiteração delitiva, dadas as circunstâncias da infração em tese cometida, e os antecedentes penais do acusado, permanecem atuais, estando, desse modo, justificada a manutenção de sua prisão cautelar como mecanismo de prevenção de novos delitos. Assim sendo, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator